Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600084-93.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança - Fé
Brasil (PT/PC do B/PV) contra sentença do Juízo da 21ª Zona Eleitoral, que
julgou improcedente a impugnação ao Demonstrativo de Regularidade dos
Atos Partidários (DRAP) e deferiu o registro da coligação "Siqueira para
Todos" para as Eleições Municipais de 2024 em Siqueira Campos-PR.
1.2. A Federação recorrente alega que a ata da convenção do
REPUBLICANOS não menciona a formação de coligação nem a escolha de
candidato a prefeito, e que essas deliberações foram realizadas apenas em
ata retificadora transmitida em 14/08/2024, após o prazo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é se a retificação da ata da convenção partidária do
REPUBLICANOS, realizada em 14/08/2024, após o prazo de 5 de agosto,
torna irregular o registro do DRAP da coligação "Siqueira para Todos".

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 6º da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece que a convenção
Num. 44041900 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521600000042994517
Número do documento: 24091913382521600000042994517
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:55:31

partidária deve ocorrer até 5 de agosto, com transmissão da ata até o dia
seguinte.
3.2. A ata de convenção do REPUBLICANOS, de 20/07/2024, registrou a
escolha do candidato a vice-prefeito, enquanto a formação da coligação e a
escolha do candidato a prefeito foram corrigidas posteriormente por meio de
ata retificadora transmitida em 14/08/2024.
3.3. Conforme jurisprudência deste TREPR, é possível a retificação de ata de
convenção antes do registro de candidaturas.
3.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando que os erros formais na ata foram devidamente corrigidos sem
comprometer a regularidade do DRAP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
deferiu o registro do DRAP da coligação "Siqueira para Todos" para as
Eleições Municipais de 2024.
4.2. Tese de julgamento: "A retificação de ata de convenção partidária,
realizada antes do registro de candidaturas, não compromete a regularidade
do DRAP."

D

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600084-93.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600084-
93.2024.6.16.0021, que julgou improcedente a ação de impugnação ao registro de candidatura e
deferiu o pedido de registro coletivo de candidatura do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da Coligação Siqueira Para Todos[PSB / Republicanos/Pode/Avante], julgando-a
apta para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, do município de Siqueira Campos, para o
cargo Prefeito e vice-prefeito nos termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Impugnação pela Federação Brasil da Esperança - FE
Brasil (PT/PC do B/PV) de Siqueira Campos ao registro coletivo de candidatura do Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da coligação Siqueira Para Todos [PSB/ Republicanos/
Pode/ Avante] para o cargo de prefeito e vice-prefeito, no Município de Siqueira Campos-PR, nos
termos do § 3º, art. 34, da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 3º, e
Súmula TSE nº 49. Em suma, o impugnante alega que houve o envio das atas fora do prazo de
convenção o que demonstraria não existir coligação majoritária e que o envio posterior da escolha
do candidato demonstra burla ao prazo das convenções partidárias). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERACAO BRASIL DA ESPERANCA (FE BRASIL) -
SIQUEIRA CAMPOS (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
Siqueira Para Todos[PSB / REPUBLICANOS / PODE /
AVANTE] - SIQUEIRA CAMPOS - PR (RECORRIDO)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
MARCIO JUNIOR CARVALHO (RECORRIDO)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041900
19/09/2024
13:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.239

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600084-93.2024.6.16.0021 –
Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FEDERACAO BRASIL DA ESPERANCA (FE BRASIL) - SIQUEIRA CAMPOS
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: Siqueira Para Todos[PSB / REPUBLICANOS / PODE / AVANTE] - SIQUEIRA
CAMPOS - PR
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA - OAB/PR92560
RECORRIDO: MARCIO JUNIOR CARVALHO
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA - OAB/PR92560
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança - Fé
Brasil (PT/PC do B/PV) contra sentença do Juízo da 21ª Zona Eleitoral, que
julgou improcedente a impugnação ao Demonstrativo de Regularidade dos
Atos Partidários (DRAP) e deferiu o registro da coligação "Siqueira para
Todos" para as Eleições Municipais de 2024 em Siqueira Campos-PR.
1.2. A Federação recorrente alega que a ata da convenção do
REPUBLICANOS não menciona a formação de coligação nem a escolha de
candidato a prefeito, e que essas deliberações foram realizadas apenas em
ata retificadora transmitida em 14/08/2024, após o prazo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é se a retificação da ata da convenção partidária do
REPUBLICANOS, realizada em 14/08/2024, após o prazo de 5 de agosto,
torna irregular o registro do DRAP da coligação "Siqueira para Todos".

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 6º da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece que a convenção
Num. 44041900 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521600000042994517
Número do documento: 24091913382521600000042994517
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:55:31

partidária deve ocorrer até 5 de agosto, com transmissão da ata até o dia
seguinte.
3.2. A ata de convenção do REPUBLICANOS, de 20/07/2024, registrou a
escolha do candidato a vice-prefeito, enquanto a formação da coligação e a
escolha do candidato a prefeito foram corrigidas posteriormente por meio de
ata retificadora transmitida em 14/08/2024.
3.3. Conforme jurisprudência deste TREPR, é possível a retificação de ata de
convenção antes do registro de candidaturas.
3.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando que os erros formais na ata foram devidamente corrigidos sem
comprometer a regularidade do DRAP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
deferiu o registro do DRAP da coligação "Siqueira para Todos" para as
Eleições Municipais de 2024.
4.2. Tese de julgamento: "A retificação de ata de convenção partidária,
realizada antes do registro de candidaturas, não compromete a regularidade
do DRAP."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 6º

Código Eleitoral, art. 219

Jurisprudência relevante citada:

TREPR, Recurso Eleitoral nº 4269, Acórdão, Des. Jean Leeck, DJ
16/07/2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) de Siqueira Campos, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Impugnação do
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP), deferindo o Registro do
Num. 44041900 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521600000042994517
Número do documento: 24091913382521600000042994517
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:55:31

DRAP da COLIGAÇÃO “SIQUEIRA PARA TODOS”, para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024, no Município de Siqueira Campos-PR.

Nas suas razões recursais, a Federação recorrente argumenta que: a)
embora tenha constado o nome do candidato a vice-prefeito na ata da convenção, de
21/07/2024, não menciona a formação de coligação na ata do partido republicanos, nem o
candidato a prefeito; b) apenas na ata retificadora, de 14/08/2024, é estabelecido que
houve omissão bem como a informação sobre a formação da coligação, na ata do
REPUBLICANOS; c) a formação de coligação só pode ocorrer até 05/08/2024 e a
deliberação suplementar depende da outorga de poder e convenção complementar, o que
não existiu. Ao final, requer o provimento do recurso (ID 44004663).

Em contrarrazões, a COLIGAÇÃO “SIQUEIRA PARA TODOS” e MÁRCIO
JUNIOR CARVALHO requerem o desprovimento do recurso, sob os seguintes
fundamentos: a) o candidato a vice-prefeito, Márcio Júnior Carvalho, foi escolhido na
convenção do dia 20/07/2024, conforme consta na ata do REPUBLICANOS; e b) diante
da verificação de erros formais, foi retificada a ata dos REPUBLICANOS, não sendo
acrescentado candidatos. Ao final, requer o desprovimento do recurso (ID 44004669).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso (ID 44018080).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de origem, por meio da qual foi deferido o Registro do DRAP da COLIGAÇÃO
“SIQUEIRA PARA TODOS”, para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, tendo em
vista a suposta ausência de deliberação tempestiva sobre a coligação na ata da
convenção do REPUBLICANOS, bem como a ausência de escolha de candidato a
prefeito.

Cinge-se a controvérsia a saber se a apresentação da ata retificadora do
partido REPUBLICANOS, em 14/08/2024, implica ou não irregularidade ao registro do
DRAP da COLIGAÇÃO “SIQUEIRA PARA TODOS”, a ensejar a reforma da sentença e o
indeferimento do pedido de registro do DRAP.

A sentença entendeu que foi comprovada a escolha do candidato a vice-
prefeito em 20/07/2024, de forma que eventual transmissão em momento posterior não
permite aplicação da penalidade de indeferimento do registro. Ainda, explica que restou
demonstrada a regularização jurídica da Coligação, e que o indeferimento do registro
caracterizaria sanção excessiva, em desrespeito ao artigo 219 do Código Eleitoral, razão
pela qual deferiu o registro de candidatura do recorrido.

Num. 44041900 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521600000042994517
Número do documento: 24091913382521600000042994517
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:55:31

A Resolução nº 23.609/2019 do TSE estabelece:

Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação
sobre coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações,
de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas as normas
estabelecidas no estatuto partidário ou no estatuto da federação, conforme o
caso.

(...)

§ 5º Até o dia seguinte ao da realização da convenção, o arquivo da ata
gerado pelo CANDex deverá ser transmitido via internet ou, na
impossibilidade, ser gravado em mídia a ser entregue na Justiça Eleitoral.

(...)

No caso observa-se que consta da Ata de Convenção do REPUBLICANOS
(ID 44004545), a escolha do candidato a vice-prefeito, MÁRCIO JUNIOR CARVALHO, e o
nome da coligação, SIQUEIRA PARA TODOS, conforme se vê:

Em Ata retificadora, transmitida em 14/08/2024, foi informado que houve um
erro na ata da convenção de 20/07/2024, tendo em vista que não constou a participação
do REPUBLICANOS na coligação “Siqueira para Todos”, constituída em 20/07/2024, o
que foi corrigido (ID 44044560), a saber:

Nesta mesma retificadora, foi informado o nome do candidato a Prefeito que,
note-se, não é filiado ao REPUBLICANOS, mas sim ao PSB.

Portanto, o nome do candidato a Prefeito foi devidamente informado na Ata
de Convenção do PSB, transmitida em 21/07/2024 (ID 44004548), e essa informação foi
reforçada na Ata Retificadora do REPUBLICANOS, transmitida em 14/08/2024 (ID
44044560).

Conforme já deliberado por esta Corte Regional, a retificação da ata da
convenção pode ser transmitida à Justiça Eleitoral até a data do registro de candidatura,
conforme se vê:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER. FRAUDE. REGISTRO. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DA COTA DE GÊNERO.

1 - Configura-se violação aos princípios da congruência e do contraditório a inclusão,
apenas em sede recursal, de fatos novos não dispostos na petição inicial que ampliam a
moldura fática. Precedentes TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 194358,
Relator Designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018.
Num. 44041900 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521600000042994517
Número do documento: 24091913382521600000042994517
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:55:31

2 - É possível verificar por meio de AIJE se o partido político efetivamente respeitou a
normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, §3º da Lei das Eleições, ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento de candidaturas. Precedentes TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 24342, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 11/10/2016.

3 - É viável a apresentação de ata retificadora de convenção partidária antes do termo
do prazo para o registro de candidatura. Precedentes TSE - Recurso Especial Eleitoral
nº 13781, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS 22/11/2016. No caso em concreto, a
realização de convenção extraordinária, fundada em motivo legítimo e sem a demonstração,
por prova robusta, do intuito de burlar a norma não configura fraude à cota de gênero.

4 - A existência de fraude no lançamento de candidaturas femininas deve estar lastreada
em prova robusta, inclusive da vontade deliberada de subverter a ordem jurídica, não
podendo ser presumida tão somente pela pífia votação e escassa movimentação de
recursos financeiros ou produção de material de campanha.Recurso não provido.

(TREPR, RECURSO ELEITORAL nº 4269, Acórdão, Des. Jean Leeck, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 16/07/2019 - grifamos).

Dessa forma, conclui-se que a Coligação entre os partidos PSB,
REPUBLICANOS, PODE, AVANTE foi formada em 20/07/2024, com o nome “SIQUEIRA
PARA TODOS”, porém não houve o devido registro na ata do REPUBLICANOS, o que foi
corrigido com a ata retificadora, que também ressaltou a informação sobre o candidato a
Prefeito, de ID 44004560.

Durante a convenção, em 20/07/2024, constatou-se que ocorreu, de fato, a
escolha do nome do recorrido, MARCIO JUNIOR CARVALHO, como candidato ao cargo
de vice-prefeito, o que foi registrado nas atas de convenção de cada um dos partidos
integrantes da coligação (ID 44004545, 44004546, 44004547, 44004548, 44004549 e
44004550).

Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, a saber:

“Em que pese tenha sido alegada a indicação inoportunamente do candidato ao cargo de
Vice-Prefeito, tem-se que tal fato não procede, diante dos elementos juntados nestes e nos
autos referentes ao DRAP.

De fato, consoante todos documentos acostados autos, a coligação entre os partidos PSB /
REPUBLICANOS / PODE / AVANTE foi formada no dia 20/07/2024, data em que foi
indicado o nome de MARCIO JUNIOR CARVALHO para concorrer ao cargo de vice-prefeito
pela citada coligação.

As Convenções do PSB, do REPUBLICANOS, do PODE e do AVANTE foram realizadas no
mesmo dia (20 de julho de 2024), no mesmo local (R. dos Canários, 1021, Biarro Jardim
Arco-íris, Siqueira Campos - PR, 84940-000), no mesmo horário (das 15 horas às 17 horas)
e presididas pela mesma pessoa (ALLYSSON LOURENÇO LUBKE), sendo secretariada por
DIEGO EDINELSON FARIA, e nenhum dos partidos e nem mesmo qualquer filiado a estes
apresentou impugnação ao DRAP, demonstrando inexistir vício nas convenções realizadas
e na escolha do nome do ora recorrido.

Considerando que não há outros motivos pelos quais se impugna o Registro de Candidatura
Num. 44041900 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521600000042994517
Número do documento: 24091913382521600000042994517
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:55:31

de MARCIO JUNIOR CARVALHO, há de se manter deferida a sua candidatura”.

Com isso, inexistindo irregularidade a justificar o indeferimento do registro do
DRAP da COLIGAÇÃO “SIQUEIRA PARA TODOS”, a manutenção da sentença é medida
de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) de Siqueira Campos, para o fim de manter
hígida a sentença que julgou improcedente a impugnação, para deferir o pedido de
r e g i s t r o d o D R A P d a C O L I G A Ç Ã O S I Q U E I R A P A R A T O D O S
(PSB/REPUBLICANOS/PODE/AVANTE), para concorrer nas Eleições Municipais de
2024, do Município de Siqueira Campos-PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600084-
93.2024.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: FEDERACAO BRASIL DA ESPERANCA
(FE BRASIL) - SIQUEIRA CAMPOS - Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELLE MURARO
GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR
- PR74006-A - RECORRIDO: SIQUEIRA PARA TODOS[PSB / REPUBLICANOS / PODE /
AVANTE] - SIQUEIRA CAMPOS - PR, MARCIO JUNIOR CARVALHO - Advogado do(a)
RECORRIDO: DAVID CARLOS DE LIMA - PR92560 Advogado do(a) RECORRIDO: DAVID
CARLOS DE LIMA - PR92560

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041900 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521600000042994517
Número do documento: 24091913382521600000042994517
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:55:31